Tribunal: TJES
Processo: 5002349-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002349-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER LEONIA AGUSTINHO MENDES ZANOTTI GIESTAS
RECORRIDO: VANELLI MODA FEMININA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO BINÔMIO RENDA-CONSUMO. INCOMPATIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES COM A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DE ALTO VALOR. COMPROMETIMENTO DESPROPORCIONAL DO ORÇAMENTO DECLARADO. INDÍCIOS DE FONTES DE RENDA NÃO INFORMADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno (id. 17135316) interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora. A agravante sustenta, em síntese, que os cálculos apresentados comprovam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pugnando pela reforma da decisão.

2. O agravo interno não merece provimento. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da condição de hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração de pobreza quando os elementos dos autos indicam padrão de vida incompatível com a alegada carência.

3. No caso em tela, os cálculos contidos no agravo, quando analisados conjuntamente com a compra de roupas que deu origem ao processo, revelam uma contradição insuperável. Inicialmente é necessário consignar que a renda do casal não está limitada aos rendimentos tributáveis. A própria autora faz prova de recebimento de rendimentos isentos e não tributáveis em montante superior ao orçamento declarado (id. 16988291 - Pág. 10). Demais disso, caso se admitisse que o casal dispõe de aproximadamente R$ 429,00 mensais para alimentação moradia, luz, água e transporte (conforme alegado no id. 17135316 – Pág. 3), concluir-se-ia que a autora realizou compra de vestuário em montante que comprometeria aproximadamente três meses de todo o orçamento doméstico disponível do casal.

4. Não se revela crível ou verossímil que uma pessoa em situação de vulnerabilidade econômica ou hipossuficiência jurídica comprometa parcela tão vultosa de sua subsistência em uma única aquisição de itens de moda feminina. Tal padrão de consumo evidencia que a agravante e seu cônjuge possuem outras fontes de renda não informadas nos autos, ou, ao menos, uma disponibilidade financeira que descaracteriza a necessidade do benefício legal.

5. Aliás, a compra de vestimentas em valor considerável não foi ato isolado. No processo de nº 5025961-78.2023.8.08.0024, a autora revela ter adquirido para seu marido dois pares de sapato pelo valor de R$ 399,00 cada. O processo de nº 5023934-93.2021.8.08.0024 evidencia que a residência do casal é guarnecida com modelo de geladeira inacessível à maioria da população.

6. Corroboram com tal conclusão a ausência de juntada de outros documentos, como extratos de contas-correntes, faturas de cartão de crédito ou declaração de imposto de renda de outros exercícios ou do escritório de advocacia do cônjuge da autora.

7. O Poder Judiciário não pode chancelar o uso da gratuidade de justiça por quem demonstra capacidade financeira para o consumo de bens que extrapolam o essencial, sob pena de desvirtuamento do instituto destinado aos efetivamente necessitados. A resistência em informar a integralidade dos ganhos e a manutenção de padrão de consumo incompatível com os extratos apresentados autorizam o indeferimento do benefício.

8. Desta forma, ausente a comprovação da alegada hipossuficiência e presentes indícios robustos de capacidade financeira, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)